Tribunal: STF
Processo: RE 89978
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIUNDO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE ENCONTRAVA NA FASE DE LEILÃO OU
PRAÇA. CASO EM QUE INCIDE O DISPOSTO NO ART-308, VI, DO REGIMENTO,
DE ACORDO COM PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.